Tribunal: TJDFT
Processo: 0737308-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737308-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS AGRAVADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO LED ÁGUAS CLARAS contra decisão (ID 170796526) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a convocação de assembleia geral. Em suas razões (ID 50986673), alega que: 1) a convenção prevê a perda do cargo de subsíndico na hipótese de inadimplemento das cotas condominiais por 10 dias; 2) desde 04/2023 não havia propositura de ações de cobrança/execuções de cotas condominiais no subcondomínio, situação anormal no empreendimento; 3) o subsíndico estava inadimplente nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023; 4) o subsíndico, ao ser notificado sobre a perda do cargo, informou que não cumpriria a determinação, quitou o débito de sua unidade, convocou assembleia para sua permanência no cargo e alterou o local da assembleia com o intuito de causar tumulto; 5) em hipótese de perda automática, o cargo de subsíndico será ocupado pelo presidente do conselho fiscal até deliberação dos condôminos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a realização da assembleia seja suspensa. No mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 50986675). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 51066798). Contrarrazões apresentadas (ID 52538747). Ao agravante para, no prazo de 5 dias, dizer se remanesce o interesse no julgamento deste recurso, haja vista que a assembleia ocorreu normalmente no dia 5/9/2023, conforme ata da assembleia anexada aos autos originais (ID 174674649). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator